Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-49.2022.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004634-49.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAEDSON DOS SANTOS - CPF: 062.048.041-62 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA KEURE DOS SANTOS SILVA - CPF: 908.926.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JAEDSON DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS INTEIRAMENTE APRECIADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão no acórdão quando a totalidade das matérias suscitadas no recurso de apelação foi apreciada pela Câmara julgadora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1004634-49.2022.8.11.0008

EMBARGANTE: JAEDSON DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaedson dos Santos
em face do acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso referente ao julgamento do recuso de apelação criminal no 1004634-49.2022.8.11.0008, cujos termos
deram parcial provimento
à irresignação defensiva para redimensionar a pena do embargante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissões
no acórdão relativas à
fixação da pena-base (valoração do art. 42 da Lei no 11.343/2006)
e à
quantidade de drogas
, cujo montante autorizaria a desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 da mesma Lei. Acrescentou ainda que não haveria prova judicial apta a amparar a manutenção da condenação proferida em seu desfavor (ID 191573675)
.

Ao final pugnou pela concessão de efeitos modificativos a estes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JAEDSON DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado anteriormente o embargante opôs estes declaratórios alegando haver
omissão
no acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos do processo no 1004634-49.2022.8.11.0008,
cujos termos
deram parcial provimento
à irresignação defensiva para redimensionar a pena do embargante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Naquele recurso, o embargante
Jaedson dos Santos Lima
pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada por policiais que culminou na apreensão de entorpecentes, (ii) por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas e consequente desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 ou, ainda, (iii) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em seu benefício (ID 176789554).

Todas as matérias suscitadas naquela irresignação foram devidamente apreciadas por esta Corte Estadual, havendo menção a cada um dos pleitos, inclusive, na ementa do referido julgado (ID 188057695
[1]
).

Assim, quando o embargante sustenta a omissão do acórdão em relação à possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o de posse de drogas para o próprio consumo (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006), alegando a inexistência de provas a justificar a manutenção de sua condenação, que a quantidade de entorpecentes localizada não seria considerável e que não teriam sido produzidas provas sob o crivo do contraditório,
verifica-se evidente pretensão de rediscutir matérias devidamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação
.

Inclusive, no voto que proferi naquele julgamento, unanimemente acolhido pelos demais componentes da Câmara julgadora, sublinhei que o
fracionamento
,
confissão extrajudicial do embargante
,
natureza
e
quantidade de droga
apreendidas, não deixavam dúvidas a respeito da prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Destarte, não há dúvidas a respeito do enfrentamento da matéria, não havendo qualquer
omissão
a respeito da tese desclassificatória.

A este respeito: “
Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida
” (N.U 1003147-33.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Igualmente: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados
” (N.U 0021045-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

No pertinente à alegada
omissão
relacionada à desproporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração do art. 42 da Lei no 11.343/2006, deve-se registrar que novamente não há qualquer vício no acórdão.

Em
primeiro lugar
porque o embargante não trouxe qualquer argumento relacionado à aplicação da pena basilar quando da interposição do recurso de apelação,
tanto que a redução do patamar de aumento utilizado na primeira fase da dosagem da pena foi
reduzido de ofício por este Tribunal
.

Aqui deve-se pontuar que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base do embargante em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
em razão da valoração negativa apenas do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Em
segundo lugar
, por entender pela desproporção na elevação da reprimenda
, sem qualquer provação do apelante
, proferi voto no sentido de reduzir a pena-base para o patamar de
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ou seja, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a utilização de duas frações básicas para o cálculo da pena-base, o acórdão fez uso daquela mais favorável ao apelante
[2]
.

Portanto, não há qualquer omissão neste ponto, na medida em que critérios de fixação da pena-base sequer foram objeto do recurso, recebendo alteração apenas porque a desproporção da pena-base foi reconhecida de ofício.

Mas, ainda que a matéria tivesse sido sustentada a aferição do art. 42 da Lei no 11.343/2006 foi objeto de apreciação específica onde se observou, detidamente a necessidade da aplicação de suas disposições com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Frente a todo o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO POLICIAL REALIZADA EM CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO APELANTE – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE DOS ARGUMENTOS – DROGA COM FINALIDADE COMERCIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo prova nos autos de que a droga foi encontrada fortuitamente durante o cumprimento da ordem de prisão expedida em desfavor do apelante, inviável o acolhimento do pleito anulatório formulado nos autos. Devidamente demonstrado pela confissão extrajudicial do apelante, pelo fracionamento das 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína e pela possibilidade de transformá-la em 155 (cento e cinquenta e cinco) porções de cocaína e de seus derivados, que a droga destinava-se ao comércio ilícito, inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados nas razões recursais. A reincidência constitui óbice a impedir a diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. É possível ao Tribunal de Justiça, proceder ajustes de ofício na pena do agente condenado, quando em seu benefício.

[2]
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023